Tribunal: TJDFT
Processo: 0736988-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS OBRIGAÇÕES. COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. APENADO PESSOALMENTE ADVERTIDO DAS CONSEQUÊNCIAS DE NOVA DESÍDIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA.
I - A Câmara Criminal desta Corte firmou o entendimento de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a oitiva do apenado em audiência especialmente designada para este fim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II - Se o apenado compareceu em audiência perante o Juízo da VEPEMA, oportunidade na qual apresentou e teve acolhida sua justificativa, sendo advertido pelo Juiz do resultado de nova inadimplência, observadas todas as garantias constitucionais e legais, adequada a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
III - A designação de mais uma audiência para justificar novo descumprimento da pena restritiva de direitos equivale a premiar a desídia do apenado pessoalmente advertido da possibilidade de reconversão definitiva.
IV - Recurso conhecido e desprovido.